Tribunal: TJDFT
Processo: 0742130-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENOVAÇÃO. ÚLTIMA PESQUISA. RELEVANTE LAPSO TEMPORAL. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DEVER DE AUXÍLIO. PESQUISA VIA SISTEMA INFOJUD. AUTORIZADA. CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. IMPOSSIBILIDADE. SISTEMA DE USO PELAS SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. PROVIMENTO N. 39/2014, DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA. FACULDADE DO CREDOR COM RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A CNIB consiste em uma ferramenta para rastreamento de bens do devedor, podendo ser adotada em caráter excepcional, quando comprovado o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa. Contudo, a parte interessada pode diligenciar junto aos cartórios extrajudiciais e, através do próprio sistema CNIB, recolhendo os respectivos emolumentos, empreender a sua busca sobre bens dos Executados, nos termos do art. 7o do Provimento n. 39/2014, sem necessidade de deferimento pelo Poder Judiciário, razão pela qual se nega provimento ao recurso para determinar a pesquisa de bens por meio da referida Central.
2. Todavia, autoriza-se a renovação das diligências nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como BacenJud, InfoJud, RenaJud e eRIDIF, os quais constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se demonstrados indícios de alteração da situação financeira dos devedores ou se a medida foi realizada há tempo considerável.
3. Inexiste limite legal ao número de pesquisas realizadas nos sistemas informatizados. Assim, a Jurisprudência desta Eg. Corte assentou-se pela possibilidade de reiteração da constrição on-line, desde que a medida seja pautada pelos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade e seja demandada após relevante lapso temporal entre o momento do pedido e a última pesquisa de bens realizada.
4. Portanto, verificado considerável lapso temporal desde a última pesquisa via sistema INFOJUD realizada, faz-se necessária a renovação da busca em respeito ao Princípio da Cooperação (art. 6o, CPC), bem como ao Princípio da Máxima Efetividade da Execução (art. 797, CPC).
5. Recurso conhecido e provido em parte.